Tribunal: TCU
Processo: 008.045/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900152024, modalidade Pregão e Uasg 160246 (Objeto: O objeto da presente licitação é aquisição de equipamento deflagrador de munições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1583/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90015/2024, sob a responsabilidade do Depósito Central de Munição, com valor estimado de R$ 750.000,00, e homologado por R$ 584.880,00, cujo objeto contemplou a aquisição de equipamento deflagrador de munições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Considerando satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU; Considerando que, com relação aos pressupostos para a eventual adoção de medida cautelar, verifica-se que estão afastados o perigo da demora e o perigo da demora reverso; Considerando a manifestação da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações; Considerando que a empresa declarada vencedora do pregão apresentou atestados que comprovam experiência em grande número de projetos militares de complexidade e tecnologia superiores ao exigido para o cumprimento do objeto licitado, atendendo, assim, às exigências do edital; Considerando que o objeto da licitação possui aplicação muito específica à atividade militar, de competência exclusiva da União, e exigir atestado de fornecimento de equipamento idêntico ao objeto licitado seria irrazoável, inviabilizando a competitividade e restringindo a participação de novos licitantes em prejuízo os princípios que regem o processo licitatório; Considerando que, em razão da especificidade do objeto, o conceito de similaridade deve ser analisado sobre um prisma mais amplo, sendo possível observar que os atestados apresentados pela empresa com a proposta vencedora são capazes de comprovar sua aptidão técnica para produzir o bem que se pretende adquirir; Considerando que a decisão do pregoeiro encontra respaldo legal e jurisprudencial, especialmente nos artigos arts. 5o, 11, II, e 67, §1o, da Lei 14.133/2021, que recomendam proporcionalidade e razoabilidade na exigência de qualificação técnica; e Considerando, finalmente, a inexistência de afronta às normas legais ou editalícias, tampouco indícios de direcionamento ou restrição indevida à competitividade. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade do art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante e, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das providências do item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 008.045/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tautom - Comercio Eireli (01.987.274/0001-89). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Depósito Central de Munição. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Sandro Valerio (70516/OAB-PR), representando acTautom - Comercio Eireli. 1.7. Procedência: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao Depósito Central de Munição e à representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.